Tribunal: TJDFT
Processo: 0052123-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052123-47.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LUCILIA DUARTE MOREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cumpram-se as determinações da decisão de ID 68855387, com a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 68643621, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), cujo quantum deve ter como parâmetro o salário-mínimo vigente na data do cálculo atualizado da obrigação. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator